Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-65.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Injúria real. Provas. Palavra da vítima. Individualização: culpabilidade. Pena-base. Fração de aumento. Relevante valor social ou moral ou violenta emoção logo após injusta provocação da vítima.
1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, na maioria das vezes sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Se as declarações da vítima, firmes e coerentes em todas as oportunidades em que ouvida, têm apoio no depoimento de testemunha e em fotografias, não deixando dúvidas de que o acusado a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo e a injuriou de forma aviltante, deve ser mantida a condenação.
3 - O fato de o réu ter agredido a vítima com socos, deixando seu rosto machucado, causando humilhação e maior sentimento de vergonha, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Não significa relevante valor social ou moral espancar a vítima com socos, chutes, além de arrastá-la pelos cabelos, porque ela entrou na casa do réu sem autorização. Assemelha-se a justiça pelas próprias mãos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
6 – Apelação provida em parte.